Tribunal: TJPA
Processo: 0808530-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808530-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO CURSAGE MAFRA, ARNALDO CASSIANO MAFRA NETTO

AGRAVADO: OTP S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808530-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
RONALDO CURSAGE MAFRA, ARNALDO CASSIANO MAFRA NETTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ARIANI DE NAZARE AFONSO NOBRE BARROS - PA11889-A, ADRIANA AFONSO NOBRE - PA11962-A, ELTON CABRAL BRANCHES SOARES - PA26592-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ARIANI DE NAZARE AFONSO NOBRE BARROS - PA11889-A, ADRIANA AFONSO NOBRE - PA11962-A, ELTON CABRAL BRANCHES SOARES - PA26592-A

AGRAVADO:
OTP S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: RENAN AZEVEDO SANTOS - PA18988-A, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA3210, THIAGO LIMA DE SOUZA - PA17623-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ronaldo Cursage Mafra e Arnaldo Cassiano Mafra Netto em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da perda do objeto recursal, diante da recepção e atribuição de duplo efeito à apelação interposta nos autos principais. Os agravantes sustentaram erro grosseiro da parte adversa na interposição da apelação, a preclusão da sentença homologatória, o estímulo a práticas protelatórias e requereram, além da revogação da decisão, a condenação da agravada por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é possível rediscutir, em agravo interno, matéria já decidida no bojo da apelação principal; estabelecer se a interposição simultânea de recursos em instâncias diversas afronta o princípio da unirrecorribilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto, o que ocorre quando a controvérsia é decidida em recurso próprio nos autos principais.

A interposição de dois recursos contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade, sendo vedado o manejo simultâneo de agravo interno e apelação para discutir o mesmo objeto, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

A rediscussão de matéria já submetida ao exame do Tribunal por meio de recurso próprio (agravo interno no apelo principal) configura tentativa de duplicidade recursal, causando tumulto processual e afrontando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

A existência de agravo interno já interposto na apelação principal esvazia o interesse recursal no agravo interno manejado nos autos do agravo de instrumento, justificando a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A controvérsia já decidida no bojo da apelação principal impede a rediscussão da matéria em agravo interno no agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto.

A interposição simultânea de dois recursos para impugnar a mesma decisão afronta o princípio da unirrecorribilidade, ensejando o não conhecimento do segundo recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 932, III; 1.010, § 3º; 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no PUIL nº 1504/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.05.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2126549/RS, j. 24.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de ____, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Ronaldo Cursage Mafra
e
Arnaldo Cassiano Mafra Netto
(ID 23624281), em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da perda do objeto recursal.

Em suas razões, os agravantes alegam: que houve erro grosseiro por parte da agravada ao interpor recurso de apelação nos autos errados, o que inviabilizaria seu aproveitamento em outro processo, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Pará; que a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes transitou em julgado, diante da ausência de recurso cabível no prazo legal, sendo inaplicável a transferência do recurso protocolado erroneamente em outro processo; que o acolhimento da decisão agravada atenta contra os princípios da preclusão e da segurança jurídica, estimulando a prática de chicanas processuais; que a Agravada deve ser compelida ao pagamento da verba honorária fixada na sentença, conforme previsto no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC, sem possibilidade de revisão equitativa da verba em razão do valor da causa não ser irrisório;

Ao final, pugnam pela revogação da decisão agravada, o prosseguimento do cumprimento da sentença e a condenação da agravada por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 24317368. Em resumo, pugnou pela manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 23624283.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão de a apelação ter sido recebida nos autos 0004516-39.2014.8.14.0024 (ID 22694414).

De início, importa dizer que o art. 932, III, do CPC permite ao relator não conhecer de recurso prejudicado.

Com efeito, a controvérsia já se encontra decidida no bojo do Recurso de Apelação nº 0004516-39.2014.8.14.0024, no qual este Relator, ao examinar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, acolheu a apelação interposta e deferiu o duplo efeito ao recurso, conforme decisão de ID 21510370 daqueles autos. Vejamos:

(...) I. Entendo que o mero erro procedimental não é capaz de inviabilizar a admissibilidade do recurso de apelação. Assim, tenho que o recurso é tempestivo e, por este motivo, deve ser conhecido.

II. Assim sendo, considerando a atribuição da competência direta e exclusiva do Juízo “ad quem” para realizar o juízo de admissibilidade, conforme vaticina o art. 1.010, §3º do CPC/2015,
recebo a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do referido diploma legal.

Dessa forma, eventual discussão acerca da admissibilidade do recurso de interposto pela parte recorrida deve ser suscitada e enfrentada exclusivamente nos autos da mencionada apelação, não cabendo rediscussão ou reanálise nos presentes autos de agravo interno.

Inclusive, a própria recorrente interpôs agravo interno em face da decisão que recebeu a apelação e concedeu o duplo efeito, conforme se constata na petição de ID 21845285 daqueles autos. Assim, percebe-se que a agravante pretende manter a mesma discussão em duas frentes, tanto no presente agravo de instrumento quanto no recurso de apelação, o que é indevido.

Além disso, importa registrar que o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais impede que a mesma decisão seja impugnada simultaneamente por mais de um recurso. Assim, havendo o cabimento e a interposição do recurso de agravo interno no bojo da apelação (o qual já foi manejado pela parte recorrente), resta vedada a utilização de outra via recursal para debater o mesmo objeto. Admitir a duplicidade recursal afrontaria os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual, gerando tumulto processual e possível conflito de decisões.

Outrossim, a via adequada para a tutela dos interesses recursais é o julgamento daquele agravo interno interposto no apelo principal, não cabendo o manejo de instrumentos paralelos para rediscutir questão já submetida à apreciação deste Tribunal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa, oriunda da observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. Agravo interno não conhecido .

(STJ - AgInt no PUIL: 1504 DF 2019/0270333-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Consoante expressa previsão contida nos arts . 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência . 3. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.

(STJ - AgInt no AREsp: 2126549 RS 2022/0140353-0, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

Portanto, diante da já consumada apreciação da matéria nos autos da apelação e da existência de meio próprio de impugnação já manejado pelos agravantes, não merece acolhida a insurgência deduzida no presente agravo interno.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o agravo interno interposto, razão pela qual mantenho integralmente a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a decisão monocrática guerreada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025